Tribunal: TJES
Processo: 5002130-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAIKY DOS REIS SOUZA
COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que esta se baseou em argumentos genéricos, sem demonstrar efetivo perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e se estão preenchidos os requisitos legais exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da prisão, em local conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas.
No caso concreto, o paciente foi flagrado na posse de 25 pinos de cocaína, preparados para comercialização, além de confessar a mercancia ilícita e relatar que já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração criminosa.
A decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da medida para a preservação da ordem pública, diante da reincidência no envolvimento com atividades ilícitas.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para conter a reiteração criminosa e os riscos decorrentes da liberdade do paciente, dado seu histórico delitivo e a natureza da infração.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos legais para a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 541.273, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/03/2020; STJ, RHC 134.935, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada pela douta Defensoria Pública Estadual em favor de
MAIKY DOS REIS SOUZA,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
7
ª
VARA
CRIMINAL

D
E

VILA VELHA
, nos autos da Ação Penal nº 0002908-86.2024.8.08.0035, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 12185492)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 20 de dezembro de 2024, muito embora “durante a audiência de custódia, o Juízo de plantão converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o argumento genérico de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Todavia, a decisão não fundamentou concretamente a necessidade da prisão cautelar, limitando-se a citar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem demonstrar de que forma a liberdade do paciente representaria perigo efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em concurso material de delitos, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da denúncia oferecida em face do paciente. Confira-se:

“(...) que no dia 20 de dezembro de 2024, por volta das 22h41min, na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, nº 100, Santa Rita, Vila Velha/ES, local conhecido pelos Militares como sendo de intenso tráfico de drogas, o DENUNCIADO tinha em sua posse, dentro do bolso da bermuda que trajava, com a finalidade do tráfico, 25 (vinte e cinco) pinos contendo a droga ilícita ‘COCAÍNA’ acondicionadas para a venda e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie, quando foi flagrado por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicado, durante patrulhamento na região do Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, local este conhecido pelos Militares como sendo de intenso comércio de entorpecentes, foi visualizado pela guarnição um indivíduo, posteriormente identificado como Maiky Dos Reis Souza, que ao perceber a presença da equipe, mudou repentinamente sua direção e empreendeu fuga.

Diante da atitude suspeita do DENUNCIADO, os Policiais Militares o alcançando antes que entrasse em um beco próximo ao Dinha’s Bar, Vila Velha/ES, o abordaram. Ao realizar a revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram no interior do bolso da bermuda que MAIKY usava o total de 25 (vinte e cinco) pinos contendo a droga ilícita ‘COCAÍNA’ já acondicionadas para a venda e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) em espécie.

O DENUNCIADO confessou aos Policiais Militares que estava comercializando os entorpecentes com ele apreendidos e revelou que vendia os pinos de ‘COCAÍNA’ azuis por R$ 10,00 (dez reais) por serem menores e os pinos amarelos por R$ 20,00 (vinte reais).

Já na Polícia Civil o DENUNCIADO confessou que estava na posse de 03 (três cargas) contendo 25 (vinte e cinco) pinos de ‘COCAÍNA’ e 01 (uma) bucha de ‘MACONHA’, alegou que a ‘cocaína era para uma pessoa que não pode falar o nome’ e que ‘a maconha era para seu uso’ e informou que já foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais constantes na documentação id. 57133550, das quais faz parte o auto de apreensão de fls. 22/23 e o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 24. (...).”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada e da denúncia, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a considerável periculosidade do paciente, de modo que se for libertado terá grande propensão a retornar à mercancia ilícita, pondo em risco a ordem pública”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)